Tribunal: STF
Processo: HC 222393
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Luis Felipe Oliveira dos Santos contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 769.320/ES (documento eletrônico 22).



    O impetrante sustenta, em síntese, que 



    “[o] paciente foi denunciado, à míngua das provas, pelo delito inserto pela prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2º, I, III e IV, c/c art. 29, ambos do CPB, por fato ocorrido no dia 04 de abril de 2014, no Município de Cariacica/ES, tendo como vítimas Felipe Cesar de Souza (consumado) e João Lídio dos Santos (tentado).



    Segundo a exordial, o crime teria ocorrido por motivo torpe, vez que se deu no contexto do tráfico de drogas, em uma suposta disputa entre os denunciados e os traficantes do bairro Rio Marinho, de modo que todos os denunciados aderiram ao motivo do crime.



    Ademais, supostamente agiram mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, pois agiram de surpresa e com agressividade extrema. Por fim, supostamente agiram de modo a provocar perigo comum, na medida em que o crime foi praticado a luz do dia, em local de acesso ao público, com disparos e perseguição em via pública.



    A prisão preventiva do acusado foi decretada em 09-01-2015, e efetivamente cumprida em 06-06-2015, conforme documentação anexa.



    Conforme consta dos autos, o paciente encontra-se preso unicamente pelo processo em questão, há MAIS DE 07 (SETE) ANOS, sem que sequer tenha sido proferida Decisão de Pronúncia!!! E ainda, inexistindo fundamentação que justifique a medida de custódia.



    Por fim, insta ressaltar que a defesa nunca contribuiu para qualquer atraso na marcha processual, vez que a lentidão é exclusivamente oriunda da dificuldade de encontrar as testemunhas arroladas pelo parquet.



    Data máxima vênia, evidente que extrapolado o prazo para o encerramento da instrução processual” (pág. 2 do documento eletrônico 1).



    Ao final, pede:



    “a) Seja concedida a ordem de habeas corpus em favor LUIS FELIPE OLIVEIRA DOS SANTOS (Ref. Proc. Nº Nº. 0024023-87.2014.8.08.0012, 5004238-12.2022.8.08.0000 e HC 769320/ES (2022/0282726-1), em caráter liminar, ou seja, de plano, independentemente de informações a serem prestadas pela autoridade coatora, devendo preponderar o RELAXAMENTO DA PRISÃO, por excesso de prazo no encerramento da instrução processual c/c a SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES, fazendo assim, cessar a coação ilegal a que está submetido o paciente, com a expedição do ALVARÁ DE SOLTURA;



    b) Em sendo deferida a liminar pleiteada, no mérito, seja convolada em definitiva;



    c) Se assim não entendida, ao final, a ordem deverá ser concedida com idêntico teor, reconhecida a coação ilegal, que deverá cessar com a expedição do ALVARÁ DE SOLTURA;



    d) Por derradeiro, caso seja o entendimento desta Corte, que a ordem seja expedida de oficio, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP, tudo por ser medida da mais pura e lidima JUSTIÇA!!!” (pág. 8 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Registro, inicialmente, que embora o presente writ tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.



    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Por esses motivos, passo ao exame da presente impetração.



    A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a demora na conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (iii) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.



    Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO: ADMISSIBILIDADE. A GRAVIDADE EM CONCRETO DO DELITO, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI E PELA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA, JUSTIFICA A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO IMPROCEDENTE. ORDEM DENEGADA. I - Embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso extraordinário, esta Segunda Turma não opõe óbice ao seu conhecimento. II - A gravidade em concreto do delito, evidenciada pelo modus operandi e pela quantidade de droga apreendida, justifica a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal. III - Não procede a alegação de excesso de prazo quando a complexidade do feito, as peculiaridades da causa ou a defesa contribuem para eventual dilação do prazo, como se dá na espécie. IV - Ordem denegada” (HC 137.449/RS, de minha relatoria, Segunda Turma).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, D E I. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PACIENTE MEMBRO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PERICULOSIDADE DO AGENTE, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. JUSTIFICATIVA IDÔNEA. HABEAS CORPUS EXTINTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. A custódia cautelar visando a garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, bem como quando evidenciada a periculosidade do agente pelo modus operandi empregado na prática criminosa. Precedentes: HC 108.219, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ de 08.08.12; HC 104.608, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 1º.09.11; HC 102.164, Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 24.05.11; HC 112.738, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 21.11.12; HC 111.058, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 12.12.12; HC 108.219, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ de 08.08.12. 2. In casu, o Tribunal a quo decidiu que a prisão preventiva do paciente ‘encontra-se fundamentada na periculosidade, demonstrada nas investigações policiais sua participação em organização criminosa, além da expressiva quantidade da droga apreendida em seu poder, evidenciando personalidade tendente à prática de crimes da espécie’. 3. É que o excesso de prazo na instrução criminal não resulta de simples operação aritmética. Complexidade do processo, retardamento injustificado, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos são fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento da instrução criminal. 4. In casu, as instâncias precedentes justificaram que o excesso de prazo na instrução criminal ocorreu em razão do elevado número de réus (onze), da complexidade dos fatos - praticados por organização criminosa dedicada ao tráfico interestadual de drogas - e da demora atribuída à própria defesa na prática de atos processuais. 5. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição Federal, sendo certo que o paciente não está arrolado em nenhuma das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. Inexiste, no caso, excepcionalidade que justifique a concessão, ex officio, da ordem. 6. Habeas corpus extinto por inadequação da via eleita” (HC 117.746/ES, Min. Luiz Fux, Primeira Turma).



    Feitos esses registros, traslado agora, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TESE DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO QUE NÃO SE RECONHECE. CONTRIBUIÇÃO DA DEFESA, ALÉM DA EXCEPCIONAL COMPLEXIDADE DO CASO E DO IMENSO RISCO À ORDEM PÚBLICA RESGUARDADO PELA CUSTÓDIA PROCESSUAL. RECURSO DA DEFESA NÃO PROVIDO.



    1. Como registrado na decisão impugnada, a qual nesta oportunidade se confirma, a ilegalidade resultante de excesso de prazo não resultaria do atingimento de um determinado parâmetro objetivo, mas de aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.



    2. No caso destes autos, a instância originária registrou que os fatos que conduziram à custódia processual são singularmente graves e que o feito é complexo, destacando a diversidade de réus e a contribuição da própria defesa para o alongamento da tramitação processual.



    3. Somando-se a complexidade da causa, a participação da defesa no alongamento da tramitação processual, devido à inércia para apresentar suas alegações finais, e os contundentes fundamentos da prisão cautelar – indícios de contumácia delitiva que decorrem tanto dos antecedentes criminais quanto do contexto de disputa entre facções criminosas, tendo sido decretada a medida extrema para impedir a prática de crimes graves, na linha dos homicídios pelos quais os réus vieram a ser denunciados –, o alegado excesso de prazo não deve ser reconhecido.



    4. Em circunstâncias semelhantes, esta Corte não tem identificado ilegalidade.



    5. Assim, apesar dos argumentos apresentados pela defesa, não há elementos nos autos que evidenciem a existência de constrangimento ilegal.



    6. Agravo regimental não provido” (documento eletrônico 22).



    Pois bem, quanto ao alegado excesso de prazo para a instrução criminal, vê-se, pois, à luz do princípio da razoabilidade, e na linha jurisprudencial desta Suprema Corte, que os autos tramitam de maneira regular, principalmente se consideradas as peculiaridades da causa.



    Nesse sentido, observou a Quinta Turma do STJ:



    “Somando-se a complexidade da causa, a participação da defesa no alongamento da tramitação processual, devido à inércia para apresentar suas alegações finais, e os contundentes fundamentos da prisão cautelar – indícios de contumácia delitiva que decorrem tanto dos antecedentes criminais quanto do contexto de disputa entre facções criminosas, tendo sido decretada a medida extrema para impedir a prática de crimes graves, na linha dos homicídios pelos quais os réus vieram a ser denunciados –, o alegado excesso de prazo não deve ser reconhecido” (pág. 1do documento eletrônico 22).



    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicado o pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator